Tribunal: TJES
Processo: 5046048-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046048-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO MONTI ROCHA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046048-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
GUSTAVO MONTI ROCHA e SIMONE PEREIRA DAS POSSES.

RECORRIDO
:

MUNICIPIO DE VITORIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (TEMA 1.113 DO STJ). ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL COM BASE EM AVALIAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE SEM A REGULAR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 148 DO CTN). ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito, na qual questionam a base de cálculo do ITBI. Alegam que adquiriram imóvel pelo valor de R$2.000.000,00, mas o Município efetuou o lançamento sobre a base de cálculo de R$2.420.000,00, valor este apurado pela instituição financeira no contrato de financiamento. Pleiteiam a restituição da diferença paga de R$8.437,25.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o valor utilizado pelo Requerido para o lançamento tributário (R$ 2.420.000,00) consta do próprio documento de transferência do imóvel (contrato de financiamento) como valor de avaliação para fins de garantia, contando com a anuência dos autores, o que afasta a tese de arbitramento unilateral ou ilegalidade, mesmo diante do Tema 1.113 do STJ.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a violação ao Tema 1.113 do STJ. Sustenta que o valor da transação declarado goza de presunção de veracidade e que a municipalidade não instaurou processo administrativo prévio para afastar tal presunção, limitando-se a adotar valor de referência bancária, o que afronta o art. 148 do CTN.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou teses vinculantes no sentido de que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado; c) tal presunção somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e d) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

5. No caso concreto, os recorrentes declararam o valor da transação como sendo R$2.000.000,00. O Município de Vitória, por sua vez, utilizou como base de cálculo a avaliação realizada pelo banco financiador (R$2.420.000,00). Ocorre que a avaliação bancária possui finalidade diversa (garantia real) e não supre a exigência de instauração de processo administrativo fiscal para fins de arbitramento tributário. Inexistindo prova nos autos de que o Município instaurou o procedimento previsto no art. 148 do CTN para desconstituir a declaração do contribuinte, a revisão da base de cálculo mostra-se ilegal. O ônus de provar a regularidade do processo administrativo e a incompatibilidade do valor declarado com o de mercado competia ao Ente Público (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar a restituição do indébito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Vitória à restituição do valor de
R$ 8.437,25 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)
. Sobre o montante da condenação, por se tratar de indébito tributário contra a Fazenda Pública, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC (que já compreende juros e correção monetária), a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)